Tribunal: TJDFT
Processo: 0721151-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORES ENVOLVIDOS EM GANGUES. GRUPOS RIVAIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DÚVIDAS SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. RISCO CONCRETO À SEGURANÇA PESSOAL DOS ACUSADOS. DEFERIMENTO.
1. O desaforamento configura hipótese excepcional de deslocamento da competência territorial de julgamento de processos de crime doloso contra a vida de uma comarca para outra quando ocorrer uma das hipóteses dos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, isto é, quando necessário para a manutenção da ordem pública, quando houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri, risco à segurança pessoal do acusado ou demora para o julgamento em plenário, sem culpa da defesa.
2. A existência de duas grupos rivais na área contígua entre o Gama e Santa Maria, com sucessivos homicídios de cada lado, inclusive, o relatado nos presentes autos, que ocorreu no estacionamento em frente à entrada principal do Fórum de Santa Maria, quando a vítima estava chegando para ser julgado pelo Tribunal do Júri, demonstra o alto risco à ordem pública em se realizar o julgamento no Tribunal do Júri de Santa Maria.
3. Há risco à segurança de todos os frequentadores do Fórum de Santa Maria/DF no dia do julgamento, inclusive às autoridades, testemunhas (havendo inclusive várias testemunhas sigilosas) e servidores, por possível represália que venha a ser tentada por qualquer uma dos grupos que tentam dominar a região.
4. Patente também o risco de parcialidade do Júri, porquanto a existência de disputa dos grupos criminosos rivais pelo comando do tráfico de drogas causa temor e medo de represálias na população local, que pode ocasionar, possivelmente, quebra da imparcialidade do Corpo de Jurados, até mesmo pelo risco de que sejam facilmente localizados pelos grupos de criminosos após a realização do julgamento.
5. A quebra de imparcialidade dos jurados ocorre pelo fato de que a rivalidade entre os acusados e a “turma” rival envolve um número grande de pessoas, todas moradoras da região de Santa Maria, de modo que sendo os jurados residentes nessas localidades, a probabilidade é grande no sentido de conhecerem, terem notícia, relação ou mesmo qualquer tipo de envolvimento direto ou indireto com qualquer dos integrantes dos grupos e nos fatos apurados nestes autos.
6. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente a fim de deslocar a competência territorial do Tribunal do Juri de Santa Maria para o Tribunal do Júri da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília.